Tribunal: TJSP
Processo: 1013638-77.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação julgada parcialmente procedente, afastados os danos morais – Recurso da autora – Ausência de demonstração de contratação ou da origem ou existência dos débitos pela ré – Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ – Ausente apontamento

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação julgada parcialmente procedente, afastados os danos morais – Recurso da autora – Ausência de demonstração de contratação ou da origem ou existência dos débitos pela ré – Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ – Ausente apontamento preexistente – Dano moral configurado – Apontamento indevido que, por si só, gera o direito à reparação pelos danos morais, que se presumem existentes ante as graves consequências que a medida provoca – Dano "in re ipsa" – Valor indenizatório que deve ser fixado de forma a cumprir a dúplice finalidade do dano moral: punitiva e compensatória – Hipótese em que o montante de R$5.000,00 se mostra adequado – Sentença reformada para condenar a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais – Ônus sucumbenciais carreados exclusivamente à requerida (Súmula 326 do C. STJ) – Recurso provido.